Tribunal: TJSP
Processo: 0035325-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Furto – Pacientes estrangeiros (provenientes da Venezuela) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos paciente, ocorrida em 24/08/2019 – Cabimento – Impossibilidade de decretação da custódia cautelar com fundamento exclusivo na ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada que ligue os pacientes ao distrito da culpa –

Ementa:
Habeas Corpus – Furto – Pacientes estrangeiros (provenientes da Venezuela) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos paciente, ocorrida em 24/08/2019 – Cabimento – Impossibilidade de decretação da custódia cautelar com fundamento exclusivo na ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada que ligue os pacientes ao distrito da culpa – Pacientes tecnicamente primários e sem antecedentes criminais – Crime a eles imputado que não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa – Prognóstico de pena, em caso de condenação, que se revela desproporcional à medida cautelar extrema da prisão preventiva – Precedente desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em caso análogo – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigos 319, incisos I, IV e V, e 320, ambos do CPP.)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035325-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes LEGUIS
JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS RAMOS e EXIS DEL VALLE TOUSSANT
ALVARES e Impetrante TELBAS KLEBER MANTOVANI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 11667 (físico)
Habeas Corpus no 0035325-75.2019.8.26.0000
Impetrante: TELBAS KLEBER MANTOVANI JUNIOR
Pacientes: LEGUIS JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS RAMOS e EXIS DEL
VALLE TOUSSANT ALVARES
Juiz de Direito da Vara do Plantão Judicial do Foro Central Criminal da
Comarca de São Paulo (FAB)
Habeas Corpus – Furto Pacientes estrangeiros (provenientes da
Venezuela)
Insurgência contra decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante dos paciente, ocorrida em
24/08/2019
Cabimento
Impossibilidade de decretação da
custódia cautelar com fundamento exclusivo na ausência de
comprovação do exercício de atividade remunerada que ligue os
pacientes ao distrito da culpa Pacientes tecnicamente primários e
sem antecedentes criminais Crime a eles imputado que não foi
praticado com violência ou grave ameaça a pessoa Prognóstico
de pena, em caso de condenação, que se revela desproporcional à
medida cautelar extrema da prisão preventiva Precedente desta
Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em caso análogo
Constrangimento ilegal configurado CONCESSÃO DA ORDEM
PARA
DEFERIR
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
AOS
PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO (artigos 319, incisos I, IV e V, e 320,
ambos do CPP.)
O advogado constituído Telbas Kleber Mantovani Junior
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LEGUIS
JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS RAMOS e EXIS DEL VALLE TOUSSANT
ALVARES contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara do Plantão Judicial
do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, que, na audiência de
custódia realizada em 24 de agosto de 2019, converteu em preventiva a prisão
em flagrante dos pacientes, ocorrida na mesma data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega o impetrante que os pacientes foram presos em
flagrante, no dia 24 de agosto de 2019, em razão da prática, em tese, do crime de
furto tentado, estando custodiados desde então.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, apenas em razão da ausência de comprovação do exercício de
atividade remunerada que ligue os pacientes os quais são provenientes de
outro país (Venezuela) ao distrito da culpa, justificando a adoção da medida
gravosa para a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
Argumenta que a “res furtiva” foi prontamente restituída à
vítima, inexistindo, pois, qualquer prejuízo. Ademais, os pacientes são primários
e não ostentam antecedentes criminais e, caso venham a ser condenados,
poderão cumprir a pena corporal em regime aberto ou serem beneficiados com
a substituição dela por penas restritivas de direitos, circunstâncias que revelam
a desproporcionalidade da custódia cautelar.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória aos
pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício
deles, mediante imposição, se necessário for, de medidas cautelares diversas
da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 33/37 foi deferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem (fls. 38/42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz da
causa, a presente ordem deve ser concedida.
Segundo consta, no dia 24 de agosto de 2019, na cidade de
São Paulo / SP, seguranças do metrô que trabalhavam na estação Consolação
foram acionados pela testemunha Vanessa, a qual narrou que estava na
plataforma do quando presenciou 04 (quatro) indivíduos, sendo 03 (três) deles
posteriormente identificados como LEGUIS JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS
RAMOS e EXIS DEL VALLE TOUSSANT ALVARES, ora pacientes, cercarem um
rapaz na plataforma e promover esbarrões nele, propositalmente, a fim de lhe
distrair, oportunidade em que um dos indivíduos teria aproveitado a situação e
subtraído o aparelho de telefonia celular pertencente à vítima, que estava no seu
bolso.
Ao perceber a ação, a testemunha comunicou a vítima acerca
do ocorrido e esta, então, passou a questionar os envolvidos. A vítima narrou que
o indivíduo murmurou algo e fingiu ter pegado o aparelho do chão, como se o
referido objeto tivesse caído acidentalmente. Em seguida, devolveu o celular e
tentou sair do local.
Ocorre que os seguranças que trabalhavam no metrô já
haviam sido acionados e detiveram 03 (três) dos 04 (quatro) increpados, uma vez
que um deles conseguiu se evadir.
Encaminhados à delegacia de polícia, foram presos em
flagrante, sendo que, na audiência de custódia realizada em 24/08/2019, o
Meritíssimo Juiz de Direito da Vara do Plantão Judicial do Foro Central Criminal
da Comarca de São Paulo converteu em preventiva a prisão em flagrante dos
pacientes, assim justificando a adoção da medida:
“(...) Não há, por outro lado, indicação precisa de atividade
remunerada que ligue os Autuados ao distrito da culpa, denotando que a cautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
5
é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal. Nesse sentido, observo que o autuado Leguis declarou ser vendedor
ambulante de água, o autuado José como vendedor de roupa no Brás e o
autuado Exis com construção, todos sem registro.
Além disso, apesar de não se tratar de crime praticado com
violência ou grave ameaça, a falta de vínculo com o Distrito da Culpa e a
facilidade dos Autuados deixarem o país, porquanto podem usar somente a
identidade, torna indispensável a custódia, porquanto outras medidas cautelares
diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese” (fls. 60/61 dos
autos originários).
Não obstante os judiciosos argumentos firmados pelo nobre
Julgador, entendo ser o caso de substituição da prisão preventiva pelas medidas
cautelares previstas nos artigos 319, incisos I, IV e V, e 320, ambos do Código de
Processo Penal.
Da análise dos autos, verifica-se que o aparelho celular cuja
subtração é atribuída aos pacientes foi restituído à vítima no mesmo dia em que
se deram os fatos, ainda na plataforma do metrô. Além disso, conforme se denota
das folhas de antecedentes juntadas a fls. 40/44, 46/49 e 51/54 dos autos
originários, os pacientes são primários e não ostentam antecedentes criminais.
Portanto, nada, em tese, afasta a possibilidade de eventual
aplicação de pena alternativa ou regime inicial aberto, na hipótese de pena
corporal, de sorte que não se justifica, por ora, a excessiva cautela de manterem-
se presos os pacientes até o julgamento do processo, no qual, aliás, ainda não
houve o oferecimento de denúncia.
Deve-se observar, na espécie, o princípio da homogeneidade,
ou seja, que a medida cautelar a ser adotada seja proporcional a eventual
resultado favorável ao pedido do autor, não sendo admissível que a restrição de
liberdade, durante o processo, seja mais severa do que a sanção que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
6
aplicada, caso o pedido seja julgado procedente, constituindo a exata
proporcionalidade que deve existir entre o que está sendo dado e que será
concedido.
Em suma, é questionável a necessidade de se sustentar a
prisão cautelar dos pacientes que, frise-se novamente, caso venham a ser
condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, poderão,
em tese, ser beneficiados com a pena mínima de 02 (dois) anos e a redução
máxima prevista nos artigos 14, parágrafo único, e 16, ambos do Código Penal,
situações que serão analisadas pela primeira instância no momento oportuno.
Todavia, se por um lado a manutenção da prisão preventiva se
revela descabida, ante a carência dos requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, por outro, a concessão de liberdade provisória
culmina em benesse deveras favorável, não correspondendo à casuística sub
judice. Diante desse panorama, melhor solução resulta na concessão da
liberdade provisória mitigada por medidas cautelares, consoante hipótese prevista
na Lei no 12.403/2011, em razão de sua adequabilidade, fator sobre o qual assim
vimos entendendo:
“Esse fator, sem dúvida, concerne ao princípio constitucional
da proporcionalidade. Observa-se cada vez mais, a vinculação e a integração
entre os princípios constitucionais penais e processuais penais. Neste mesmo
prisma, já havíamos apontado a umbilical ligadura entre a proporcionalidade e a
individualização da pena, além de indicar a união entre legalidade e prisão
cautelar. Agora, nota-se o vínculo entre as medidas cautelares e a
proporcionalidade, ou seja, tal como se fosse uma autêntica individualização da
pena, deve-se analisar o fato e seu autor, em detalhes, para aplicar a mais
adequada medida cautelar restritiva da liberdade. Cuida-se da individualização da
medida cautelar, vez que existem várias à disposição do magistrado para a
aplicação ao caso concreto”1.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Prisão e Liberdade, RT, p. 27, 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Assim já decidiu esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal,
em caso análogo:
“Corrupção ativa. Pedido de liberdade provisória. Paciente
primário, de bom antecedentes, acusado de crime cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa. Prognóstico de
pena, em caso de condenação, que se revela desproporcional
à medida cautelar extrema da prisão preventiva. Ordem
parcialmente concedida para substituir a prisão por cautelares
alternativas dos incisos I, IV, VIII do art. 319 e art. 320 do CPP”
(Habeas Corpus Criminal no 2004486-33.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 18/02/2019).
Dessa forma, o caso é de concessão da liberdade provisória
aos pacientes LEGUIS JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS RAMOS e EXIS DEL
VALLE TOUSSANT ALVARES, com imposição das medidas cautelares previstas
no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, (1)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; (2)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e (3)
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, sob pena de, caso
descumpridas tais medidas, ser revogada a benesse.
Além disso, tendo em vista se tratar de pacientes estrangeiros
(provenientes da Venezuela), cabível também a imposição da medida cautelar
prevista no artigo 320 do Código de Processo Penal, proibindo-os de se
ausentarem do País, com a comunicação da medida às autoridades
encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se os
pacientes para entregarem o seus respectivos passaportes, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035325-75.2019.8.26.0000 -Voto no
8
impetrada, para o fim de, convalidando a liminar anteriormente deferida, conceder
a liberdade provisória aos pacientes LEGUIS JOSE OCHO RAMOS, JOSE LUIS
RAMOS e EXIS DEL VALLE TOUSSANT ALVARES, com imposição das medidas
cautelares previstas nos artigos 319, incisos I, IV e V, e 320, ambos do Código de
Processo Penal.
OSNI PEREIRA
Relator